Tribunal: TJDFT
Processo: 0732393-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0732393-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LEITE SOUSA IMPETRANTE: DANIEL LEITE DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DANIEL LEITE DE SOUZA em favor de PEDRO HENRIQUE LEITE DE SOUSA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que decretou sua prisão preventiva após homologar o auto de prisão em flagrante. Relata que o paciente está sendo acusado da prática do crime previsto no art. 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, inciso II, do Código Penal e do artigo 311 da Lei no 9.503/1997, sendo a prisão decretada com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública. Alega que não há elementos concretos que indiquem que a liberdade do acusado coloca em risco a ordem pública, a instrução criminal e/ou a aplicação da lei, valendo-se a autoridade coatora do passado do paciente para decretar sua prisão cautelar, ignorando suas condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito e companheira gestante que depende de sua ajuda financeira. Sustenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, salientando, por outro lado, que um dos corréus foi colocado em liberdade pelo juízo. Entende que as infrações cometidas quando o paciente era menor de idade não justificam a sua prisão, tampouco o fato de o crime ter sido praticado com violência, haja vista que a vítima não o reconheceu, reforçando, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis. Invoca o princípio da presunção de inocência e, ao final, requer seja concedida liminar para conceder liberdade provisória ao paciente, com uso das medidas alternativas. No mérito, pugna pela concessão da ordem para afastar o constrangimento ilegal que está sendo imposto ao paciente, convalidando-se os efeitos da liminar ora postulada. É o relatório. DECIDO. 1. Da higidez do ato coator De acordo com abalizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Na hipótese, o ato coator fundamenta de forma clara em que se consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como na gravidade concreta da conduta do paciente e na sua reiteração delitiva, senão vejamos (ID 137395957): “(...) Quanto aos autuados ITALO HENRIQUE e PEDRO HENRIQUE, no caso em análise, após os relatos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos se revestem de gravidade em concreto acentuada, haja vista que em tese a vítima foi ameaçada com arma de fogo apontada em sua direção em plena luz do dia em frente a uma escola e teve seu carro e outros bens subtraídos, e quando da abordagem policial, o autuado Pedro teria saído em fuga com o veículo roubado em alta velocidade, colocando em risco os transeuntes, só vindo a parar quando colidiu com o carro. Além disso, o autuado Italo ostenta condenações recentes por roubo e roubo majorado, estando em cumprimento de pena, e responde a processo por crime de receptação, e o autuado Pedro ostenta passagens recentes por vários atos infracionais análogos a roubo majorado e lesão corporal. Tenho, pois, que os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar dos autuados como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares diversas admitidas em lei. Quanto ao autuado Sidney, verifico que, apesar da gravidade dos fatos, o autuado é primário, indicou trabalho e endereço, e não foi reconhecido pela vítima como autor que a ameaçou com a arma de fogo. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal, bem como resguardar a integridade da ofendida. 3. Dispositivo. Assim, para a garantia da ordem pública, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ITALO HENRIQUE FREITAS LOPES, filho de JOSÉ HENRIQUE FERREIRA LOPES e de ADRIANA VIEIRA DE FREITAS, nascido em 13/02/1999, e de PEDRO HENRIQUE LEITE DE SOUSA, filho de MARDÔNIO TEIXEIRA DE SOUSA e de IARA LEITE DA SILVA, nascido em 04/08/2003, com fundamento nos arts . 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Infere-se da r. decisão que o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública, sobretudo a sua reincidência, o que se mostra suficiente para evidenciar o periculum libertatis. Observa-se, de forma clara, que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Nesse cenário, a benesse concedida ao autuado Sidney Rodrigues de Souza não pode ser estendida ao paciente, pois, aquele, ostenta condições pessoais favoráveis, sem nenhum registro anterior (ID 137266811). 2. Da presunção de inocência – Sabidamente, “a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).”- (AgRg no RHC n. 164.374/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022.) Assim, a decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde.que observados os requisitos do art. 312 do CPP. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre no ordenamento jurídico brasileiro a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio, não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 do CPP. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordempública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Verifica-se, portanto, que a segregação cautelar do acusado não viola o princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Das condições pessoais favoráveis do paciente A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir. Destaco quanto ao ponto que o paciente ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude relativas a atos infracionais análogos ao crime de roubo majorado (ID 137266810) e, conquanto não sirvam para caracterizar reincidência ou maus antecedentes, denotam a periculosidade do agente e reiteração delitiva. Nesta linha é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONTRANGIMENTO ILEGAL. 1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. O decreto prisional está idoneamente motivado no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, supostamente cometido pelo agravante, que se encontra foragido, por motivo de ciúme de uma ex-namorada, bem como no fato de já ter respondido por outros crimes, sendo ligado ao tráfico de drogas. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019) - (HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). 4. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 5. [...] o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido em relação aos recorrentes [...], motivo pelo qual é evidente o risco à instrução criminal, sendo certo que "A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma - Supremo Tribunal Federal, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015) - (AgRg no RHC n. 149.422/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/08/2021 - grifo nosso). 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 157.291/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) - grifei Nesse cenário, a soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, mostra-se não recomendada. Não bastasse, a infração penal atribuída ao paciente é dolosa e tem pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do mesmo diploma legal. Destarte, o fato de o paciente ter condições pessoais favoráveis não implica em sua imediata soltura quando presentes os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2022 14:29:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator